Tribunal: TJES
Processo: 5014634-98.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014634-98.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACOSTA CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MUTUA e outros (5)
RECORRIDO: FLAVIA BARCELOS RODRIGUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014634-98.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
ACOSTA CLUBE DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA MÚTUA.

RECORRIDO:
FLAVIA BARCELOS RODRIGUES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO DE AUTOMÓVEL.
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR
. RELAÇÃO DE CONSUMO
. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO COMPROVADO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por FLAVIA BARCELOS RODRIGUES em face de ACOSTA CLUBE DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA MÚTUA.

Em síntese, a parte autora alega que firmou contrato de proteção veicular com a requerida e no dia 04/05/2022 se envolveu em um acidente automobilístico. Sustenta que deu entrada com o processo interno comunicando o acidente, ocasião em que houve a negativa da indenização securitária, assim como não houve a disponibilização do carro reserva previsto no contrato. Alega, ainda, que levou o veículo para realizar orçamentos, porém, foi constatada a perda total, considerando que o reparo ficou em valor superior a 75% da Tabela FIPE.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$ 71.856,00 (setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais), a ser corrigido monetariamente, a partir da data do sinistro, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente, a partir da data do arbitramento (Sumula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (responsabilidade contratual).

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por lucros cessantes.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4930443, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando em sede de preliminar a incompetência dos juizados, ante a necessidade de perícia. No mérito, sustentando que não arca com danos ocasionados pelo associado com violação à legislação de trânsito, acrescentando que, mesmo com a manutenção da sentença, a parte autora deve arcar com sua cota de participação. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação. Ausentes questões da mesma ordem, passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalta-se que a hipótese trata de relação de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90, uma vez que o autor e o réu se enquadram na condição de consumidor e fornecedor de serviços securitários (arts. 2º e 3º), respectivamente.

Logo, impositiva a aplicação dos princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial os da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, assim como a observância aos deveres de lealdade, confiança e cooperação.

No caso, restou incontroverso que as partes pactuaram contrato de proteção veicular, tendo a parte autora se envolvido em acidente automobilístico posteriormente, tendo a requerida se negado a proceder com a indenização securitária em decorrência de violação de regras de trânsito e que, portanto, o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima (ID 4930180).

Assim, tenho que incontroversa a cobertura securitária do veículo da autora para o caso de colisão, furto, roubo ou incêndio, e que o veículo segurado sofreu colisão, sendo controvertida a responsabilidade da ré quanto ao pagamento da indenização securitária.

Neste contexto, ainda que a demandada suscite o agravamento do risco em razão de a autora transitar com os pneus sem condições de uso, imperioso esclarecer que o art. 768 do Código Civil estabelece que, para afastamento da indenização securitária, o agravamento do risco deve ser intencional. Senão vejamos:

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

O dispositivo legal acima traduz-se na conclusão de que, somente com a conduta intencional do segurado, com o intuito de que a colisão ocorra, é que ele perderá o direito de recebimento da indenização correspondente.

Ademais, assim como mencionado pelo Juízo
a quo
, de acordo com o entendimento do STJ cabe à seguradora provar que esse estado adverso provocou o acidente, não havendo nenhuma prova nesse sentido nos autos, não há nenhum comprovante que a situação dos pneus contribuiu para que o sinistro ocorresse. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA – SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária. 2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo. 3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica.
4. Comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação apelante produzir provas que ratificassem a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu. 5. É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso.
6. Verificado que o ônus da sucumbência teve sua distribuição proporcional ao que foi decidido em sentença, não há porque fazer qualquer alteração no que restou decidido. (TJES; Apelação Cível nº 5018036-02.2021.8.08.0024; 4ª Câmara Cível; Relatora Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julgamento em 24/08/2023) (g.n.)

Dessa forma, caberia à ré comprovar inequivocamente que o estado dos pneus contribuiu de maneira determinante para o acontecimento do sinistro, o que não ocorreu.

Por fim, quanto ao pedido de pagamento da cota de participação do autor no valor de R$ 3.980,75, acertadamente a sentença recorrida enfrentou a questão:

“[...] Deve ser aplicado a cota de participação/franquia de 5% sobre o valor da tabela FIPE.

Assim, considerando que a indenização devida seria de R$79.615,00 e que a franquia é de 5%, o valor da indenização securitária devido seria de R$75.634,25.

Contudo, considerando o princípio da adstrição a que este Juízo está vinculado, somente tendo a Autora pleiteado a indenização no valor de R$71.856,00, não pode haver condenação em valor superior a esse...”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)